Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721904-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, JEAN FELIPE CERQUEIRA LIMA, MARIA DE NAZARE MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF (Processo n° 0036046-57.2016.8.07.0001). A decisão recorrida, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio de bens via sistema SISBAJUD em nome do executado. Em suas razões recursais (ID 27125310), o agravante sustenta que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal, pois o decurso razoável de tempo constitui medida hábil a autorizar a reiteração da consulta aos sistemas disponibilizados. Assevera que o decurso do prazo por mais de 2 (dois) anos é tempo razoável a justificar a reiteração da medida. Alega que o art. 854, do novo CPC, trouxe inovações de cunho processual, a fim de ressaltar os princípios da dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo. Aduz que a decisão, ao negar a pesquisa de bens pelo SISBAJUD, gera morosidade processual e contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade. Argumenta a existência da plausibilidade do direito invocado. Destaca que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, já que se trata de ação de execução de título extrajudicial, na qual foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do débito exequendo, todavia, todas restaram infrutíferas. Por último, narra que o juízo a quo já determinou a suspensão do feito com supedâneo no disposto no artigo 921, § 4o do Código de Processo Civil. Com isso, iniciou-se a contagem do prazo prescricional. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD. Preparo comprovado (ID 27125312). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do mesmo dispositivo legal. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do provimento do recurso e houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em analise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. Todavia, a jurisprudência, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, estabelece que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto dentro dos parâmetros da razoabilidade. Nos autos originários, verifico a existência de um longo período entre a última solicitação (26/07/2018 – ID 31282794) e o e o pedido de nova pesquisa (17/06/2021 – ID 94870272). Nesse contexto, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência, com a utilização do sistema SISBAJUD, que possui novas funcionalidades, o que, em última análise, confere agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes. (Acórdão 1282762, 07122055320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020.) (g.n.)" Dessa forma, considerando o transcurso de lapso temporal de mais 2 (dois) anos, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online. Em decorrência do período decorrido, é possível que a situação financeira dos executados tenha se modificado. Logo, há probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que o juízo a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, inclusive com o início do prazo de prescrição intercorrente, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave no caso de manutenção da decisão agravada. Acrescente-se que a reiteração da consulta ao sistema, além de satisfazer o direito em questão, poderá resultar no fim do litígio das partes. Portanto, presente a probabilidade do recurso e do perigo na demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, em nome do agravado, com vistas à localização de bens passíveis de penhora, até o limite do valor executado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator